Tribunal: STF
Processo: Rcl 65226
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em reclamação. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público.



1. Reclamação contra decisão que negou provimento a agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, afastando a aplicação ao caso da tese fixada no RE 630.733 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.05.2013, paradigma do tema nº 335 da repercussão geral).



2. Hipótese em que o candidato foi aprovado em concurso público para a Polícia Militar após refazer o teste de aptidão física em janeiro de 2011, por motivo imputável à Administração.



3. No RE 630.733, indicado como paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”.



4. Em análise sumária, diante da data em que realizado o exame remarcado e do risco iminente de exoneração do cargo ocupado há treze anos, justifica-se a suspensão provisória dos efeitos da decisão reclamada, até posterior análise pelo Ministro Relator.



5. Medida cautelar deferida. 



    1. Trata-se de reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Caldas da Silva para impugnar acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT), que, nos autos da ação rescisória nº 1004105-59.2019.8.11.0000, desproveu agravo interno e manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 335 da repercussão geral.



    2. De acordo com a petição inicial, o reclamante fora aprovado na primeira e na segunda fases do concurso público para provimento do cargo efetivo de soldado da Polícia Militar daquele Estado, mas foi desclassificado na fase de aptidão física (terceira etapa). Impetrou, por conseguinte, mandado de segurança e, após decisão liminar, foi aprovado em novo teste de aptidão física realizado em janeiro de 2011. Nessa circunstância, tomou posse no cargo em 07.02.2011. A decisão precária foi posteriormente confirmada na sentença, que concedeu a ordem pleiteada. 



    3. Ocorre que, posteriormente, a Terceira Câmara Cível do TJ-MT reformou a sentença em reexame necessário, a fim de denegar a ordem antes concedida. 



    4. Após o trânsito em julgado, o ora reclamante ajuizou ação rescisória, com pedido de liminar, contra o referido acórdão. Argumentou que a decisão violou a tese fixada no RE 630.733. Sustentou que, embora esta Corte não tenha reconhecido a existência de um direito à remarcação de testes de aptidão física, assegurou a validade das provas realizadas até a data da conclusão daquele julgamento (20.11.2013). Afirmou que, como realizara o teste físico em janeiro de 2011, tal ato deveria ser preservado, diante da referida modulação temporal. 



    5. Distribuída a ação rescisória, a Desembargadora Relatora deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a reintegração do ora reclamante no cargo exercido na Polícia Militar, até o julgamento de mérito. Afirmou que o acórdão rescindendo parecia não ter observado a modulação temporal feita pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733 e que havia risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade iminente de exoneração do reclamante. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, que foi desprovido pelo TJ-MT.



    6. Ao analisar o mérito, contudo, a Turma de Câmaras Cíveis reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória, sob o fundamento de que a hipótese não se amoldava àquela apreciada pelo STF no RE 630.733. Considerou que a remarcação do teste de aptidão física não ocorreu por circunstâncias pessoais do candidato, mas por alteração da ordem dos exercícios então aplicados. 



    7. Embora opostos embargos de declaração e interpostos agravo interno, recurso extraordinário e o respectivo agravo, o reclamante não teve êxito.



    8. No presente feito, o reclamante sustenta que o acórdão proferido pelo TJ-MT violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 630.733, no ponto em que preservou a validade das provas de aptidão física remarcadas realizadas até 20.11.2013. Afirma que, como realizara o exame físico em janeiro de 2011, o ato deveria ser preservado. Relata que o próprio TJ-MT aplicou o precedente em favor de outro candidato que realizou o mesmo concurso e estava na mesma circunstância. Defende que estão presentes os requisitos para deferimento de medida de urgência, considerando que, além da probabilidade do direito, ocupa o cargo desde 07.02.2011, foi promovido a Cabo por tempo de serviço e tem essa como a sua única fonte de subsistência. Por isso, requer a suspensão liminar e, ao final, a anulação da decisão reclamada.



    9. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    10. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    11. De início, verifico que já foram desprovidos os recursos cabíveis contra a decisão reclamada e o reclamante está sujeito ao risco iminente de exoneração. Caracterizada, portanto, a urgência apta a justificar decisão em sede de plantão judiciário (art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF). Passo, então, a analisar a probabilidade do direito.



    12. Em 15.05.2013, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se analisou a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física em concursos públicos. Naquele julgamento, a Corte fixou a seguinte tese com repercussão geral: 



    Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.



    13. Em análise sumária, constato que a decisão reclamada parece ter contrariado esse precedente vinculante. O reclamante foi autorizado, por decisão judicial, a fazer novo exame de aptidão física - e assim o fez em janeiro de 2011. Assim, ao menos em princípio, a modulação temporal operada no RE 630.733 manteve a validade dessa prova, visto que realizada antes de 15.05.2013. Além disso, se o Supremo Tribunal Federal preservou testes físicos remarcados por condições pessoais dos candidatos, parece ser ainda mais razoável a preservação de remarcações decorrentes de atos imputáveis à própria Administração. Logo, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante.



    14. A maior razão que justifica o deferimento da medida cautelar, contudo, é o evidente periculum in mora. Como visto, o reclamante foi investido no referido cargo desde 07.02.2011 - há 13 (treze) anos, portanto. Nesse contexto, diante do risco iminente de exoneração, justifica-se a suspensão provisória dos efeitos da decisão reclamada.



    15. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, defiro o requerimento de medida cautelar, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TJ-MT na ação rescisória nº 1004105-59.2019.8.11.0000. 



    16. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à autoridade reclamada. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3030 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente